Tribunal: TJDFT
Processo: 0718347-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por NATHALY KONIG (agravante/impetrante) da decisão que, proferida em mandado de segurança no 0718961-70.2023.8.07.0001 impetrado contra FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS (agravada), indeferiu o pedido liminar, nos termos seguintes (ID157873198, nos autos de origem): “(...) Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, a natureza jurídica do Colégio Militar Dom Pedro II é híbrida, posto que administrado por órgão público, mas mantido com recursos privados dos pais, alunos e professores, portanto, a referida instituição não se trata de escola pública vinculada à estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Educação. Assim, considerando que a impetrante é egressa de colégio militar e que esse não se enquadra como instituição de ensino da rede pública, não há ilegalidade no ato que a desclassificou do processo seletivo, por não se enquadrar nos requisitos da política de cotas das universidades públicas. Assim, restou evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (ID 46639633), a agravante alega que se inscreveu no curso de medicina na Escola Superior de Ciências da Saúda (ESCS) pelas cotas, todavia, sua matrícula foi indeferida sob o argumento de que não atendeu o item 5.5.3, inciso IV do Edital, pois o Colégio Militar de Brasília (CMB), escola da qual é egrégia, não estaria vinculado à Secretaria de Educação e Ensino do Distrito Federal (SEE/DF). Sustenta que a Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em seu artigo 19, inciso I, esclarece que o sistema de cotas é válido e plenamente aplicável a estudantes egressos de colégios militares. Argumenta que a Lei no 2.393/99, lei de criação do Colégio Militar Dom Pedro II e seu regulamentador Decreto no 21.298/00, assim como a Lei no 12.086/09 e o Decreto no 31.817/10 disciplinam que o Colégio Militar Dom Pedro II integra o Sistema de Ensino do Distrito Federal. Defende que não é razoável o favorecimento exclusivo a alunos egressos da escola militar Tiradentes, da Policia Militar do Distrito Federal. Assevera que o Conselho Nacional de Educação “aprovou o parecer no 24/2012 concluindo que a posição jurídica do Colégio Militar de Goiás é a de uma instituição pública de ensino e os seus egressos devem ser considerados como alunos oriundos de escolas públicas, para todos os fins e direito” (ID 46639633, pág. 9). Sinaliza que essa conduta viola os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, interesse público, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica, informalismo moderado, justiça e verdade material. Afirma que o fumus boni iuris está caracterizado em seu direito de ver reconhecida sua condição de cotista e o perigo na demora está consubstanciado na possibilidade de perda da vaga. Requer, liminarmente, a tutela antecipada com fito de que lhe seja assegurada a matrícula no curso de medicina dentre as vagas disponíveis aos alunos oriundos de escolas públicas, e, no mérito, a confirmação da antecipação de tutela recursal. Preparo (ID 46639635). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar requerida. Conforme se verifica dos autos, a impetrante, ora agravante, é aluna egressa do Colégio Militar de Brasília, instituição de ensino com natureza jurídica híbrida, porquanto reúne características públicas e privadas, sendo autorizado por lei a cobrar taxa mensal dos alunos para manutenção, tanto de suas atividades escolares como de seu corpo discente, inexistindo destinação orçamentária pública cogente para o manejo de suas atividades educacionais regulares. Constou expressamente do item 5.5.3, inciso IV, do Edital 02/2023, do processo seletivo para ingresso no curso de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúda (ESCS), a não contemplação, como escola pública, das escolas militares. Vejamos: “5.5.3 As instituições que apresentam as características relacionadas abaixo, não se enquadram como escolas públicas especificadas na Lei Distrital 3.361/2004 e no Decreto no 25.394, de 1o de dezembro de 2004, portanto não são contempladas pelo normativo que regulamenta – RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS): (...) IV – escolas militares estaduais, distritais ou federais, exceto o disposto no Decreto no 37.786, de 21/11/2016, publicado no DODF no 219, de 22/11/2016;”( ID 46639637, pág. 3 e 4). Nesse contexto, em sede liminar, constato que não se deve dar interpretação extensiva à norma objetivo-restritiva atinente ao sistema de cotas de ensino, por ser política afirmativa aplicável àqueles alunos que, especificamente, se pretende conferir determinada igualdade material, para acesso às instituições de ensino superior públicas. Inclusive, sobre o tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou-se no seguinte sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ESCS). INGRESSO PELO SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. LEI No 3.361/2004. ENSINO MÉDIO. COLÉGIO MILITAR. INSTITUIÇÕES SUI GENERIS. IMPOSSIBILIDADE. MATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR INDEFERIDA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Consoante a Lei Distrital no 3.361/2004, regulamentada pelo Decreto no 25.394/2004 e alterações promovidas pela ADI no 4.868 do e. STF, o Edital no 01/2022 - ESCS (ID 119182934) estabeleceu a reserva das vagas (sistema de cotas) de, no mínimo, 40% (quarenta por cento), por curso e por turno, para candidatos que tenha cursado integral e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino. 3. Acerca da natureza dos Colégios Militares, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5082/DF, definiu que são instituições "sui generis", com peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino. 4. Os Colégios Militares não se equiparam às escolas do sistema público de ensino para fins de inclusão de alunos no sistema de cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, pois, embora mantidos por instituições de natureza pública, não integram a rede pública de ensino. 5. Na espécie, por ter cursado dois anos do Ensino Médio em Colégio Militar no Estado de Goiás, a Impetrante não faz jus à benesse, uma vez que a escola não se enquadra no conceito de escola pública referido nas leis retro mencionadas, porquanto não integra o sistema público de ensino. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1643637, 07032657420228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS. PLEITO LIMINAR DE DETERMINAÇÃO DE MATRÍCULA DA IMPETRANTE PELO SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. LEI N. 3.361/2004. ENSINO MÉDIO CURSADO EM COLÉGIO MILITAR. INSTITUIÇÕES SUI GENERIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante previsão contida no artigo 1o da Lei Distrital n.3.361/2004, é garantida a reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. Tal disposição tem por escopo garantir, aos estudantes egressos da rede pública de educação, o acesso ao ensino superior também público, em uma tentativa de minimizar as diferenças existentes entre o sistema público e o privado de ensino. 2. . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5082/DF, definiu que os Colégios Militares são instituições sui generis, integrantes do Sistema de Ensino do Exército, de modo que não podem ser enquadrados no conceito de escola pública a que se refere a Lei Distrital n. 3.361/0. 3. Os Colégios Militares não se equiparam às escolas do sistema público de ensino para fins de inclusão de seus alunos no sistema de cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, pois, embora mantidos por instituições de natureza pública, não integram a rede pública de ensino. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1367058, 07140724720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR PELO SISTEMA DE COTAS. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. INSTITUIÇÃO DE NATUREZA HÍBRIDA. LEI DISTRITAL No 3.361/2004. LEI DISTRITAL N. 3.361/2004.REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1..ALei Distrital n. 3.361/2004 determina que as universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente os ensinos Fundamental e Médio em escolas públicas mantidas pelo Distrito Federal. 2. Não se qualificando o Colégio Militar Dom Pedro II como instituição pública, conclui-se que o autor não preenche os requisitos para concorrer ao vestibular para ingresso ao curso superior pelo sistema de cotas. 3.Apelação conhecida, mas não provida. (Acórdão 845220, 20140110198886APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, , Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 5/2/2015. Pág.: 138) (grifei) Logo, ausente à primeira vista a necessária demonstração do requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora